Tribunal: TCU
Processo: 034.438/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 85/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de aposentadorias dos Srs. Edmilson Jose Gomes de Santana, Edvan Pereira da Silva, Lucia Neusa de Morais Costa Soares, Maria Candida Capozzoli de Carvalho e Maria das Gracas Viana Pinheiro de Santana emitidos pelo Ministério da Fazenda (extinta) Territórios, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 12475/2023-TCU-Primeira Câmara , considerou legais para fins de registro os atos de concessão; Considerando que, após despacho de encerramento do processo, as Sras. Maria Cândida Capozzoli de Carvalho, Maria das Graças Viana Pinheiro de Santana e Lucia Neusa de Morais Costa Soares apresentaram petições informando que cumpriram os requisitos exigidos para mais de uma regra de aposentadoria voluntária e solicitaram a alteração do fundamento do benefício, com o objetivo de aumentar os proventos; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU propuseram o arquivamento dos autos; Considerando que o § 2o do art. 260 do Regimento Interno do TCU dispõe que o acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não constitui coisa julgada administrativa, podendo ser revisto de ofício pelo Tribunal, caso se verifique que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, em caso de comprovada má-fé; Considerando que as referidas petições não têm o intuito de que seja reformado o Acórdão 12475/2023-TCU-Primeira Câmara , mas buscam a intervenção deste TCU para obterem benefício ou vantagem de caráter pessoal; Considerando que, nos termos do art. 263 do Regimento Interno do TCU, o TCU não analisará pedidos feitos diretamente por interessados que busquem benefícios ou vantagens de cunho pessoal, que deverão ser arquivados após a devida comunicação ao solicitante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 169, V, e 260, § 2o, e 263 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: a) conhecer dos expedientes protocolados pelas Sras. Maria Cândida Capozzoli de Carvalho, Maria das Graças Viana Pinheiro de Santana e Lucia Neusa de Morais Costa Soares como meras petições, para, no mérito, negar-lhes seguimento; b) esclareça-se que as interessadas podem recorrer ao órgão de origem para solicitar a revisão do fundamento legal de suas aposentadorias; c) dar conhecimento desta deliberação às requerentes e ao órgão de origem; e d) arquivar o processo; 1. Processo TC- Processo 034.438/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmilson Jose Gomes de Santana (XXX.468.864-XX); Edvan Pereira da Silva (XXX.818.624-XX); Lucia Neusa de Morais Costa Soares (XXX.156.364-XX); Lucia Neusa de Morais Costa Soares (XXX.156.364-XX); Maria Candida Capozzoli de Carvalho (XXX.071.354-XX); Maria das Gracas Viana Pinheiro de Santana (XXX.768.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Ana Maria das Neves Rego (50284/OAB-PE), representando Lucia Neusa de Morais Costa Soares; Ana Maria das Neves Rego (50284/OAB-PE) e Renan Neves Rego (39615/OAB-PE), representando Maria das Gracas Viana Pinheiro de Santana; Ana Maria das Neves Rego (50284/OAB-PE), representando Maria Candida Capozzoli de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.